Tribunal: TJES
Processo: 5012630-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012630-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO PEDRO MOTTA ANDRE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO ANTERIOR ANULANDO O AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

1 – As questões debatidas no presente recurso foram prejudicadas, na medida em que declarada a nulidade do próprio auto de infração e, via de consequência, extinção da execução fiscal no agravo de instrumento anteriormente julgado;

2. Recurso prejudicado.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5012630-67.2024.8.08.0000 (AI 5011589-65.2024.8.08.0000)

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: João Pedro Motta Andre

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Fiscal nº 5003156-78.2016.8.08.0024, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por João Pedro Motta Andre - ME, limitando os juros e a correção monetária à taxa SELIC e excluindo valores que excederam 100% do valor principal, além de condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a matéria debatida demanda dilação probatória, inviabilizando a exceção de pré-executividade. Argumenta, ainda, que a correção monetária e os juros aplicados à dívida fiscal respeitam a legislação estadual (VRTE), não havendo obrigatoriedade de adoção da taxa SELIC para esse fim, defendendo a legalidade da multa imposta pelo caráter punitivo e coibitivo almejado.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id 10223314).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 10766522).

É o relatório. Vincule o presente recurso ao agravo de instrumento n. 5011589-65.2024.8.08.0000.

Inclua-se em pauta de julgamento conjuntamente ao agravo de instrumento n. 5011589-65.2024.8.08.0000, que deverá ter a preferência de julgamento.

Vitória/ES, 08 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo se insurge contra a decisão acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por João Pedro Motta Andre - ME, limitando os juros e a correção monetária à taxa SELIC e excluindo valores que excederam 100% do valor principal, além de condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

Anteriormente ao presente recurso, o executado interpôs ao recurso agravo de instrumento n. 5011589-65.2024.8.08.0000, no qual me manifestei no sentido de dar-lhe integral provimento para, reformando a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade e declarar a nulidade do auto de infração n. 5.000.937-7 e, via de consequência, da CDA dele derivada.

Com isso, as questões debatidas no presente recurso foram prejudicadas, na medida em que declarada a nulidade do próprio auto de infração e, via de consequência, extinção da execução fiscal.

Diante do exposto,
julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.